Tribunal: STF
Processo: HC 92438
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-19
Data de publicação: 2008-08-19

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DESCAMINHO. MONTANTE DOS IMPOSTOS NÃO PAGOS.
   DISPENSA LEGAL DE COBRANÇA EM AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL. LEI N°
   10.522/02, ART. 20. IRRELEVÂNCIA ADMINISTRATIVA DA CONDUTA.
   INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS QUE REGEM O DIREITO PENAL. AUSÊNCIA
   DE JUSTA CAUSA. ORDEM CONCEDIDA.
1. De acordo com o artigo 20 da
   Lei n° 10.522/02, na redação dada pela Lei n° 11.033/04, os autos
   das execuções fiscais de débitos inferiores a dez mil reais serão
   arquivados, sem baixa na distribuição, mediante requerimento do
   Procurador da Fazenda Nacional, em ato administrativo vinculado,
   regido pelo princípio da legalidade.
2. O montante de impostos
   supostamente devido pelo paciente é inferior ao mínimo legalmente
   estabelecido para a execução fiscal, não constando da denúncia a
   referência a outros débitos em seu desfavor, em possível
   continuidade delitiva.
3. Ausência, na hipótese, de justa causa
   para a ação penal, pois uma conduta administrativamente
   irrelevante não pode ter relevância criminal. Princípios da
   subsidiariedade, da fragmentariedade, da necessidade e da
   intervenção mínima que regem o Direito Penal. Inexistência de
   lesão ao bem jurídico penalmente tutelado.
4. O afastamento,
   pelo órgão fracionário do Tribunal Regional Federal da 4ª Região,
   da incidência de norma prevista em lei federal aplicável à
   hipótese concreta, com base no art. 37 da Constituição da
   República, viola a cláusula de reserva de plenário. Súmula
   Vinculante n° 10 do Supremo Tribunal Federal.
5. Ordem concedida,
   para determinar o trancamento da ação penal.